Tribunal: TJMT
Processo: 1004647-97.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004647-97.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (APELADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), NILSEIA DE CARVALHO MARQUES - CPF: 595.869.581-91 (APELANTE), ERICK MARTINS BAPTISTA - CPF: 004.851.491-84 (ADVOGADO), NEIDE PAES DE CARVALHO - CPF: 108.982.201-49 (APELANTE), NAIR DE CARVALHO BORTOLETO - CPF: 103.849.521-00 (APELANTE), NELSON PAES DE CARVALHO - CPF: 051.482.861-72 (APELANTE), NEUZA PAES DE CARVALHO - CPF: 140.833.101-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INEXIGIBILIDADE DE CHEQUES – PRELIMINARES – INOVAÇÃO RECURSAL – INÉPCIA DA INICIAL – COISA JULGADA – REJEITADAS – CREDORA HIPOTECÁRIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – ASSUNÇÃO DE DÍVIDA PELO AUTOR/COMPRADOR – MATRÍCULA ORIGINÁRIA CANCELADA EM RAZÃO DE FRAUDE – ART. 302, DO CC – PLEITO FUNDAMENTADO EM EXCEÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR ORIGINÁRIO – NÃO OPONÍVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Apesar da insurgência do Apelado de não se tratar de escritura de assunção de dívida, as razões de recurso não inovam, visto que o argumento recursal foi destacado na contestação.

Em se tratando os argumentos que defendem a inépcia da inicial inerentes aos fundamentos de existência de coisa julgada, a preliminar arguida não encontra cabimento.

“(...) - Para que se reconheça a exceção de coisa julgada, faz-se necessário verificar a tríplice identidade entre as ações (art. 337, §§ 1º e 2º do CPC).

- Havendo distinção entre a causa de pedir em que se fundam as ações, não há que se falar em coisa julgada material.

- Os fatos jurídicos supervenientes não são acobertados pela autoridade da coisa julgada, sendo possível sua apreciação judicial. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.065882-7/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/10/2022, publicação da súmula em 27/10/2022)

Consoante o disposto no art. 302, do CC “O novo devedor não pode opor ao credor as exceções pessoais que competiam ao devedor primitivo.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível,
interposto
pelo
NILSEIA DE CARVALHO MARQUES e outros
, contra sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos
autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Inexigibilidade de Cheques nº 1004647-97.2021.8.11.0003
, proposta por
ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA
, julgou procedente o pedido formulado, declarando “a inexigibilidade dos cheques nº004514, nº004515, nº004516, nº004517 e nº004518, os quais deram origem à Ação de Cumprimento de Sentença sob nº 0011647-59.2007.8.11.0003”, bem como condenou os réus ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Os Apelantes aduzem, em síntese, que por meio de Escritura Pública de Dação em Pagamento e Outras Avenças, datada de 08/10/2003, “entabulada em face da Escritura Pública de Parceria Pecuária com Garantia Hipotecária havida com ZENAIDE PAES DE CARVALHO (antecessora dos recorrentes), o Sr. Arthur Constantino da Silva Filho e s/m Sra. Ismene Pinheiro da Silva venderam ao Sr. Álvaro Luís Pedroso Marques de Oliveira, ora recorrido, o imóvel rural objeto de garantia hipotecária em primeiro grau em favor ZENAIDE PAES DE CARVALHO, transferindo direito oriundo dessa transação à credora hipotecária, objetivando quitar débitos para com esta credora, de acordo se infere das cláusulas e condições do instrumento em apreço”.

Narram que a Escritura de Dação em Pagamento e Outras Avenças, outorgada em favor de Zenaide Paes de Carvalho (antecessora dos Recorrentes), foi devidamente assinada pelo Recorrido, Álvaro Luís Pedroso Marques de Oliveira, na qualidade de devedora daquela, que concordou com cessão feita, emitindo os cheques n. 004514 a 004518, do Banco Bradesco S/A (ID 41231994 – fls. 1/2), no valor unitário de R$ 15.000,00, emitidos em 10/08/2.004 a 10/12/2.004, totalizando R$ 75.000,00, que foram devolvidos por insuficiência de fundos.

Relatam que após várias tentativas de recebimento propôs, em 06/09/2007, Zenaide Paes de Carvalho ajuizou a presente ação monitória em desfavor do recorrido, lastreada nas mencionadas cártulas, que foi julgada procedente, condenando o recorrido ao pagamento da importância de R$ 75.000,00, acrescido de juros e correção monetária, transitada em julgado em 26/08/2008.

Sustentam que desde que manejaram o pedido de cumprimento de sentença o Executada, ora Apelado, vem protelando o feito executivo, ocultando patrimônio, se esquivando das medidas coercitivas e utilizando-se de todos os meios processuais possíveis para não pagar o débito.

Pontuam que após 13 anos do trânsito em julgado, em 03/03/2021 o Apelado “ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Inexigibilidade de Cheques com Pedido de Antecipação Parcial de Tutela, processo n. 1004647- 97.2021.8.11.0003 (apenso)”, em face dos Apelantes, “requerendo a declaração de inexistência do débito, bem como declaração de inexigibilidade dos cheques objetos de ação monitória transitada em julgado, sob o argumento de que, em 29/11/2018, ao solicitar cópia atualizada das matrículas dos imóveis para fins de cadastro e georreferenciamento, o autor, ora recorrido, foi surpreendido com as averbações ali gravadas dando conta de que a referidas matrículas haviam sido canceladas, por força de sentença proferida nos autos n. 8175-42.2010.811.0004, transitada em julgado em 16/05/2014.”

Asseveram que após 19 anos “da aquisição da fazenda (em razão da anuência da credora hipotecária), utilizando-se do imóvel rural desde então (de 2.003 até 2.022) e, principalmente, 13 anos após o trânsito em julgado, o recorrido pretende a declaração de inexistência do débito e a declaração de inexigibilidade dos cheques objetos de ação monitória transitada em julgado, mas sem rescindir o contrato de compra e venda da fazenda.”

Consignam que foram julgados procedentes os pedidos formulados na “Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Inexigibilidade de Cheques; e julgado e declarado, por sentença, extinto o presente processo, para declarar a inexigibilidade dos cheques nº 004514, nº 004515, nº 004516, nº 004517 e nº 004518 e, via de consequência, inexistente a obrigação ora perseguida”.

Apontam a inépcia da inicial, vez que o débito do Apelado decorre de assunção de dívida, que foi reconhecida e declarada por sentença proferida nos autos da Ação Monitória nº 0011647-59.2007.8.11.003, transitada em julgado em 26/08/2008 (há 14 anos), não cabendo rediscutir o débito e a inexigibilidade das cártulas, já na fase de cumprimento de sentença.

Defendem a ocorrência de preclusão e intempestividade, vez que “o prazo decadencial para anular escritura pública, sob o fundamento de fraude, é de quatro anos a contar da sua celebração”. Salientam que a sentença proferida nos autos transitou em julgado em 26/08/2008, “portanto, eventual pretensão também está fulminada pela decadência e prescrição, pois o prazo para manejar ação rescisória é de 02 (dois) anos, contados do trânsito em julgado”.

Aduzem que embora o Apelado alegue ter tomado conhecimento do cancelamento da matrícula do imóvel rural em 29/11/2018, 15 anos após a aquisição e utilização da fazenda, “tal alegação foi, veementemente, rechaçada pelos ora recorrentes naqueles autos, porquanto o recorrido já havia encaminhado e-mail a este patrono com cópia integral do processo que cancelou a matrícula, em 15 de março de 2017”.

Ressaltam que o Apelado confessou nos autos em apenso, que está na posse da fazenda desde então, “tanto alegou que só tomou conhecimento do cancelamento da matrícula do imóvel rural em 29/11/2018 (15 anos depois da aquisição e utilização da fazenda)”.

Destacam que o Executado/Apelado “fez um compromisso com ZENAIDE PAES DE CARVALHO (antecessora dos recorrentes) INDEPENDENTE da negociação feita com os vendedores do contrato de compra e venda do imóvel rural, sendo que os cheques foram emitidos em decorrência da Escritura Pública de Dação em Pagamento”.

Afirmam que “consideram-se extintas, a partir da assunção da dívida, as garantias especiais originariamente dadas pelo devedor primitivo ao credor, pouco importando se a matrícula foi cancelada 15 anos depois, conforme expresso nos artigos 299, 300 e 302, todos do Código Civil”.

Pontuam que “uma vez prescrito, não será possível obter-se, por meio da ação, a restituição das partes ao estado em que, antes dele, se achavam”. Explanam que “a sentença de mérito transitada em julgado faz
coisa julgada
material e, portanto, só pode deixar de produzir efeitos depois de rescindida por ação rescisória”.

Ressaltam que “admitir-se uma nova discussão sobre o assunto seria como se admitir uma violação à imutabilidade da coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.”

Salientam que a “sentença proferida na Ação de Cancelamento de Matrícula (nº 8175-42.2010.8.11.0004), não revogou a Escritura Pública de Dação em Pagamento e Outras Avenças, datada de 08/10/2.003 (ID 41231995 – fls. 33/36); tampouco revogou os cheques emitidos pelo recorrido no ano de 2004 (ID 41231994 – fls. 1/2); muito menos surtiu qualquer efeito em relação à Ação Monitória n. 11647-59.2007.811.0003, transitada em julgado em 26/08/2008, fazendo coisa julgada material”.

Consignam que, apesar de a sentença fundamentar que os cheques emitidos pelo Apelado não caracterizem novação de débito, eis que não atendidos os requisitos constantes no art. 360, do CPC, “fundamentando, também , que não há que se falar em subsistência da obrigação contraída pelo autor quando da assinatura do Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural e emissão dos Cheques”, “por ser título de crédito, de feição autônoma, o cheque é uma obrigação abstrata, não se vincula a qualquer obrigação precedente e nem se submete a modo, tempo ou condição. Um vez criado, é exigível, obrigando o emitente.” (SIC)

Defendem que “pela assunção de dívida o novo devedor, ora recorrido, assumiu os encargos obrigacionais e a posição do devedor primitivo. Entre outras coisas, o assuntor não pode opor ao credor as exceções pessoais que competiam ao devedor originário”.

Explanam que opuseram dois embargos de declaração para sanar omissão acerca da imutabilidade da coisa julgada, “não se pronunciando inclusive acerca da Escritura Pública de Dação em Pagamento firmada entre as partes”, “principalmente, que os cheques não foram emitidos em decorrência do Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural” em além de não suprir a omissão sobre a qual devia se pronunciar, considerou os Apelantes/Embargantes litigantes de má-fé, multa inaplicável na espécie.

Com essas considerações, requerem o acolhimento da preliminar, de inépcia da inicial, julgando o feito extinto; ou ainda para reconhecer a ocorrência de prescrição e decadência, com o retorno dos autos à origem para que seja promovido o regular andamento do feito executivo, com a inversão do ônus da sucumbência.

No mérito, pugnam pelo provimento do recurso, “restabelecendo o comando da sentença transitada em julgado, consagrando-se a coisa julgada e a imutabilidade do decisum, nos termos do art. 5º, XXXVI, da CF/88, artigos 502, 507 e 508, 966, inciso VII, e 975, todos do Código de Processo Civil, e artigos art. 178, II, 179, 299, 300 e 302, todos do Código Civil, para que seja reformada a sentença recorrida, julgando extinto o processo, com julgamento de mérito (art. 487, CPC), com a inversão do ônus da sucumbência e condenação à sucumbência recursal.”

Alternativamente, requestam a anulação da sentença, por falta de fundamentação e ofensa ao art. 489, §1°, IV e 1.022, III, do CPC, reconhecendo a prescrição e decadência, com a inversão do ônus da sucumbência.

Requestam a exclusão da condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Finalmente, requerem o prequestionamento acerca do art. 5º, XXXVI, da CF/88, artigos 502, 507 e 508, 966, inciso VII, e 975, todos do Código de Processo Civil, e artigos art. 178, II, 179, 299, 300 e 302, todos do Código Civil.

Nas contrarrazões, os Apelados apontam a ocorrência de inovação recursal acerca dos argumentos referentes à Escritura
de Assunção de Dívida
. No mérito, pugnam pelo desprovimento do recurso, a manutenção da sentença recorrida e a majoração dos honorários de sucumbência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL

O Apelado aponta a ocorrência de inovação recursal nos argumentos dos Apelantes, ao apontar Escritura de Assunção de Dívida. Entretanto, em sede de defesa os Apelantes destacam o seguinte:

“(...) No entanto, esclarece-se que através
de Escritura Pública de Dação em Pagamento e Outras Avenças
,
datada de 07/10/2003, entabulada em face da Escritura Pública de Parceria Pecuária com Garantia Hipotecária em 1º grau havida com Zenaide Paes de Carvalho (antecessora dos Requeridos), o Autor restou devedor de Zenaide em razão da aquisição de imóvel hipotecado,
através de assunção de dívida
.

Ou seja, aquela transação foi devidamente concluída,
com a assunção de dívida datada de 07/10/2003 e anuência do devedor, ora Autor
, na referida escritura, nos moldes do art. 299 do Código Civil, com emissão de cheques conforme abaixo colacionado: (...)” (ID. 140309443 - Pág. 8). (g.n.)

Em que pese entenda o Apelado não se tratar de escritura de assunção de dívida, as razões de recurso não inovam, visto que tal ponto foi destacado na contestação.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL

Os Apelantes apontam ser a petição inicial inepta, vez que o débito do Apelado decorre de assunção de dívida, que foi reconhecida e declarada por sentença proferida nos autos da Ação Monitória nº 0011647-59.2007.8.11.003, de modo que não caberia rediscutir o débito e a inexigibilidade das cártulas através de ação declaratória, depois de 14 anos de trânsito em julgado.

Contudo, tem-se que tais argumentos são concernentes à preliminar de coisa julgada, devendo naquela oportunidade ser apreciado, não se enquadrando ainda em causas de inépcia da inicial.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR – COISA JULGADA

Defendem os Apelantes que a existência de coisa julgada, uma vez que os cheques que o Apelado pretende ver inexigíveis já foram objeto de ação monitória, julgada procedente com trânsito em julgado.

Entretanto, o fundamento para pleito autoral é o cancelamento, pelos autos n° 8175-42.2010.811.0004, da matrícula que originou o imóvel rural, com trânsito em julgado em 16/05/2014, objeto de contrato de compra e venda que contou com a Srª. Zenaide como anuente na condição de credor hipotecária e o Apelado como comprador, sendo este fato posterior e superveniente ao julgamento da ação monitória que teve trânsito em julgado em 26/08/2008.

Sobre o tema,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - PRELIMINAR - COISA JULGADA MATERIAL - REJEITADA - PRESCRIÇÃO ÂNUA - INAPLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL DO CDC - TERMO INICIAL - CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PELO INSS - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - SENTENÇA MANTIDA.

-
Para que se reconheça a exceção de coisa julgada, faz-se necessário verificar a tríplice identidade entre as ações (art. 337, §§ 1º e 2º do CPC).

- Havendo distinção entre a causa de pedir em que se fundam as ações, não há que se falar em coisa julgada material.

- Os fatos jurídicos supervenientes não são acobertados pela autoridade da coisa julgada, sendo possível sua apreciação judicial.
(...) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.065882-7/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/10/2022, publicação da súmula em 27/10/2022)

Desta feita, sendo a causa de pedir e pedido decorrentes de fato superveniente à ação anterior, não acobertados pela coisa julgada.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Inicialmente, importa destacar que as prejudiciais de mérito de prescrição e decadência, por se confundirem com o mérito, demandam a postergação de sua análise ao final do
decisum
.

Os Apelantes se insurgem contra a sentença que julgou procedente o pleito autoral, ao argumento de que Ação de Cancelamento de Matrícula (nº 8175-42.2010.8.11.0004), não revogou a Escritura Pública de Dação em Pagamento e Outras Avenças, datada de 08/10/2.003 (ID 41231995 – fls. 33/36); tampouco revogou os cheques emitidos pelo recorrido no ano de 2004 (ID 41231994 – fls. 1/2); muito menos surtiu qualquer efeito em relação à Ação Monitória n. 11647-59.2007.811.0003, transitada em julgado em 26/08/2008, fazendo coisa julgada material”.

O pleito autoral foi julgado procedente pelo MM. Juiz
a quo
, contando a sentença com a seguinte conclusão e dispositivo:

“(...) Nesse sentido, a irregularidade das transações restou satisfatoriamente demonstrada nos autos, e, diante do impasse instaurado, os réus não reconhecem a nulidade do negócio jurídico representado pelo Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural de (fls.20/23 – correspondência ID 50251922, fls.16/19), nem mesmo a nulidade dos títulos emitidos em decorrência deste (entenda-se: as cártulas nº004514, nº004515, nº004516, nº004517 e nº004518) e, insistem em prosseguirem com os atos expropriatórios na Ação de Cumprimento de Sentença sob nº0011647-59.2007.8.11.0003, em trâmite neste juízo da Primeira Vara Cível (originada da Ação Monitória de mesmo número que visava conferir exequibilidade aos cheques de nº004514, nº004515, nº004516, nº004517 e nº004518), o que por certo não merece prosperar, pois, em que pesem as alegações no sentido de que teriam agido de boa-fé e tomado todas as cautelas legais para formulação do negócio jurídico praticado, o certo é que os documentos juntados aos autos, contrapõem tais assertivas, restando patente à admissão das alegações da parte autora como verdadeiras (artigo 168, parágrafo único, do Código Civil).

Outrossim, a título de frisar as contemplação da nulidade do ato jurídico verifica-se que o Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural de (fls.20/23 – correspondência ID 50251922, fls.16/19) fora firmado em 07 de outubro de 2.003; os cheques entregues à Srª. Zenaide Paes de Carvalho em 08 de junho de 2.004, consoante Recibo de (fl.26 – correspondência ID 50251922, fl.22); Ação Monitória sob nº 0011647-59.2007.8.11.0003 fora convertida em Cumprimento de Sentença, em 07 de setembro de 2.0009 (fls.112/114 – correspondência ID 41231996, fls.15/17 – dos autos em apenso/associado nº 0011647- 59.2007.8.11.0003) e; fora prolatada sentença na Ação de Cancelamento de Matrícula (nº 8175-42.2010.8.11.0004 – Processo nº498/2010, Código 103171 – 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT), somente em 09 de abril de 2.014. (fls.287/296 – correspondência ID 61673164). (...)

Uma vez declarada inexigível o título originário do feito executivo, imperativa sua extinção.

Ensina, ainda, Rodrigo Frantz Becker, em sua obra ‘Manual do Processo de Execução dos títulos judiciais e extrajudiciais’, Editora JusPodivm, 2021, (p.619):

“[...] com o desaparecimento do crédito, o interesse na demanda executiva também deixa de existir, de modo que a execução deve ser extinta”.

Finalmente, por tratar-se de caso de nulidade contratual, modalidade de extinção dos contratos e consequente inexigibilidade da obrigação (declaração de inexistência do débito entre o autor e os réus atinente ao Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural de [fls.20/23 – correspondência ID 50251922, fls.16/19], bem como, declaração de inexigibilidade dos cheques [nº004514, nº004515, nº004516, nº004517 e nº004518]), só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a procedência da demanda.

Face ao exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ‘Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Inexigibilidade de Cheques’, proposta por ÁLVARO LUIS PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA, com qualificação nos autos, em desfavor de NILSEIA DE CARVALHO MARQUES, NEIDE PAIS DE CARVALHO, NELSON PAES DE CARVALHO e NEUSA PAES DE CARVALHO, ambos com qualificação nos autos, para: a) declarar inexistente o débito entre o autor e os réus atinente ao Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural de (fls.20/23 – correspondência ID 50251922, fls.16/19); b) declarar a inexigibilidade dos cheques nº004514, nº004515, nº004516, nº004517 e nº004518, os quais deram origem à Ação de Cumprimento de Sentença sob nº0011647-59.2007.8.11.0003, em trâmite neste juízo da Primeira Vara Cível (em apenso/associado); c) condenar os réus, ainda, ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa e o faço com fulcro no artigo 85, §2°, do Código de Processo Civil, o qual deverá ser atualizado.” (ID. 140309474).

Imperioso destacar que o contrato de compra e venda de imóvel se deu entre o Apelado e o Sr. Arthur Constantino, figurando a Srª. Zenaide, da qual os Apelantes são herdeiros, como anuente do contrato, na condição de credora hipotecária.

Em assim sendo, o cancelamento da matrícula do imóvel objeto do contrato não retira do Apelado a obrigação de pagamento, não sendo oponível a Srª. Zenaide, mas sim ao vendedor do bem, visto que na assunção de dívida não é possível a oposição de exceções pessoais relativas ao devedor primitivo, como destacado no capítulo do Código Civil acerca da assunção de dívida.

“Art. 299. É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava.

Parágrafo único. Qualquer das partes pode assinar prazo ao credor para que consinta na assunção da dívida, interpretando-se o seu silêncio como recusa.”

“Art. 302. O novo devedor não pode opor ao credor as exceções pessoais que competiam ao devedor primitivo.”

“Art. 303. O adquirente de imóvel hipotecado pode tomar a seu cargo o pagamento do crédito garantido; se o credor, notificado, não impugnar em trinta dias a transferência do débito, entender-se-á dado o assentimento.”

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO SANEADORA COM JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO – IRRESIGNAÇÃO DA EMBARGANTE – SUPOSTA PRÁTICA DE AGIOTAGEM NA ORIGEM DO DÉBITO –
EXCEÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR ORIGINÁRIO
QUE NÃO PODE SER OPOSTA POR quem ASSUMIU A DÍVIDA JÁ EM SEU VALOR AGREGADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 302, DO CC
– decisão mantida – RECURSO CONHECIDO E desprovido. (TJPR - 14ª C.Cível - 0027631-97.2020.8.16.0000 - Maringá -

Rel.: DESEMBARGADOR JOSE HIPOLITO XAVIER DA SILVA -

J. 25.11.2020)

Colaciona-se ainda escólio do aresto acima:

“(...) o fato é que a Agravante, por assumir o débito já nas presentes condições, não pode suscitar tese de juros abusivos contra a Agravada-exequente, nos exatos termos do
disposto no art. 302, do Código Civil, quando ratifica que “O novo devedor não pode opor ao credor as exceções pessoais que competiam ao devedor primitivo”. A respeito do aludido dispositivo legal, são esclarecedores os comentários de Cristiano Chaves e Nelson Roselwald[1]:
“Lembre-se por necessário: sendo a assunção de dívida um negócio jurídico abstrato, o assuntor não poderá invocar perante o credor os meios de defesa ligados ao contrato com o devedor originário, que serviu de fundamento à assunção. A título ilustrativo, o assuntar que não recebeu do antigo devedor a contraprestação a que fazia jus por ter-lhe substituído na obrigação não poderá invocar a
exceptio non adimpleti
em face do credor. Ele nada tem a ver com isso”.

Importa destacar que a inicial consigna que o negócio foi firmado em 07/10/2003, referente a 02 (duas) áreas rurais e contíguas, com 1.500 há cada uma, denominadas Área Desmembrada 1 e Área Desmembrada 2, localizadas no Município de Novo Santo Antônio/MT, nos valores respectivos de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) e R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), pontuando que em relação à área desmembrada 2, o Apelado/Autor efetuou o pagamento de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), referente a letra ‘a’ do contrato, diretamente ao então vendedor da área, Arthur Constantino da Silva Filho, ficando em aberto o pagamento contido na letra ‘b’, no valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais).

Ressaltou ainda que o mencionado pagamento deveria ser repassado integralmente à Srª. Zenaide, então credora hipotecária e anuente do contrato, sendo o pagamento renegociado e convertido em 06 cheques, sendo o primeiro a vista, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e mais 5 cheques no valor de R$ 15.000,00 cada, pós-datados para os meses de agosta a dezembro de 2004, do Banco Bradesco, n° 004514 a 004518 entregues à credora hipotecária, Sra. Zenaide, justificando que ante a recalcitrância dos vendedores das referidas áreas em providenciar os documentos para a lavratura da escritura definitiva, entendeu por bem o Apelado/Autor em suspender o pagamento faltante, que acabou por afetar a credora hipotecária, como mencionado pelo Apelado em sede de embargos monitórios, motivando a propositura e ação monitoria pela credora hipotecária.

Salientou ainda que em 29/11/2018, ao solicitar cópia atualizada das matrículas dos imóveis, para fins de cadastro e georreferenciamento, tomou conhecimento de averbação gravada acerca do cancelamento das matrículas por força de sentença judicial, em razão de fraude por utilização de matrícula falsa, “supostamente outorgada pelo então titular original do imóvel e sua esposa aos primeiros adquirentes da viciada cadeia sucessória”.

Afirma que não mais subsiste a alienação da área rural, pontuando que “estará sendo ajuizada junto ao foro do contrato a medida judicial cabível para ressarcimento daquilo que foi dispendido pelo autor e seus consectários em face dos vendedores do imóvel”.

A Cláusula Quarta do Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural consignou que “A posse do imóvel objeto deste instrumento é entregue nesta data ao promissário comprador, que doravante poderá dele usar e dispor livremente como seu que fica sendo” (ID. 140309422 - Pág. 17)

Imprescindível pontuar que a presente demanda foi inicialmente proposta junto à Comarca de Campo Grande-MS, sendo determinada a remessa ao Juízo da 1ª Vara de Rondonópolis-MT, em razão de declaração de conexão destes autos com o proc. n° 0011647-598.2007.8.11.0003 e, quando da intimação do Apelado/Autor pelo Juízo
a quo,
para requerer o que entendesse de direito, aduziu que “o presente feito visa a declaração de nulidade de negócio jurídico oriundo de documento público declarado nulo”.

A sentença de cancelamento de matrícula não abordou, ou qualquer outro feito, o negócio havido entre as partes consistente em assunção de dívida, de modo que o cancelamento da matrícula não importa em automática inexigibilidade dos cheques, ademais a previsão legal de não ser oponível exceções pessoais relativas ao devedor originário.

Ressalta-se por oportuno que a credora hipotecária, Srª. Zenaide, figurou na ação de cancelamento de matrícula enquanto possuidora do domínio de uma das áreas advindas da matrícula objeto dos autos, enquanto credora hipotecária, não sendo desconstituído em si, mas por consequência lógica do desfecho da demanda, como restou consignado da sentença daqueles autos:

“(...) Veja-se que,
em que pesem as revogações das alienações supostamente realizadas
entre Archimedes Minucci e sua mulher e Álvaro Seravalli; entre e Samuel Ferreira Gonçalves e, posteriormente, entre este e Arthur Constantino da Silva,
as transferências de domínio feitas
a Ivan Tadeu Vargas e Iraci Maria Vargas;
a Zenaide Paes de Carvalho
e a Theonymfi Markakis
não foram revogadas, o que, no entanto, considerando a revogação dos atos de alienação anteriores, autoriza o cancelamento da matrículas dela originadas
, quais sejam, as matrículas n° 4.473, 4.474, 4.475 e 4.548, todas CRI de Águas Boa-MT, pois não há como subsistirem, por decorrerem de negócios nulos de pleno direito, em razão da fraude que culminou com a abertura da matrícula n° 38.166 do Serviço de Registro de Imóveis desta Comarca de Barra do Garças. (...)” (ID. 140309448 - Pág. 8/9). (g.n.)

Necessário ainda destacar que entender pela nulidade da compra e venda e da assunção de dívida, em razão do cancelamento de matrícula, importaria em voltar ao
status quo ante
, contudo, ao que tudo indica, o Apelado continua na posse do imóvel, e caso mantida a sentença ensejaria seu enriquecimento indevido, sendo assim, os fundamentos do pleito autoral refletem que o caso concreto se trata de contrato anulável que implica em litisconsórcio necessário.

Em que pese ter informado o patrono do Apelado a intenção de propor
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO DE TUTELA PARCIAL ANTECIPADA” (ID. 140309452 - Pág. 1/11), que contava com o vendedor do imóvel como integrante do polo passivo na mencionada minuta, decidiu por manejar ação de inexigibilidade de cheques apenas em face dos herdeiros da credora hipotecária.

Embora afirme o Apelado/Autor que os imóveis foram adquiridos para compensação de reservas florestais (ID. 140309474 - Pág. 1), não trouxe aos autos qualquer demonstração em tal sentido. Ainda assim, este usufruiu da área desde a aquisição em 2003, ao menos até a propositura da demanda (2021), portanto, por 18 (dezoito) anos, tendo ao seu dispor por todo esse lapso temporal, não sendo crível a singela declaração de inexigibilidade de cheques nos termos que se viu, tanto pela necessidade de composição do vendedor do imóvel rural para compor o polo passivo, quanto por ser o fundamento do pedido inerente ao devedor primitivo.

Assim, sendo o cumprimento de sentença da ação monitória atingido pela sentença, que entendeu pela procedência do pleito autoral contido na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Inexigibilidade de Cheques
, que ora reforma, tem-se que o pleno reestabelecimento daqueles autos é consequência lógica, uma vez que os cheques permanecem exigíveis.

Quanto as prejudiciais de méritos destacadas pelos Apelantes se baseiam na anulação do negócio decorrente de fraude, em razão do resultado da ação de cancelamento de matrícula.

Contudo, o exame de mérito da demanda, devido a sequência peculiar que se extraiu do caso concreto, mostra que o pleito buscado pelo Apelado/Autor, inexistência de débito e inexigibilidade de cheques, não pode se basear no cancelamento de matrícula, da forma como proposta a ação, tanto processualmente (litisconsórcio necessário), quanto no fundo da questão (art. 302, do CC). Sendo assim, tantos os argumentos que fundamentam o pleito autoral, quanto os que embasam os pedidos de reconhecimento de prescrição e decadência não encontram cabimento para apreciação nestes autos.

No que tange a multa aplicada pelo
decisum
de ID. 140309490, que apreciou embargo de declaração opostos pelos ora Apelantes, tem-se que o pedido de revogação encontra cabimento, vez que aponta omissões, não apreciadas, que entendiam ser determinantes para o resultado da lide.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso, para reformar a sentença recorrida para julgar improcedente o pleito autoral contidos nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Inexigibilidade de Cheques n° 1004647-97.2021.8.11.0003, determinando a revogação da sentença que determinou a extinção dos autos n° 0011647-59.2007.8.11.0003, bem como determinar o retorno dos autos do cumprimento de sentença à instância de origem para o regular prosseguimento do feito.

Revogo a multa aplicada pela decisão de ID. 140309490 ao Apelantes. Inverto o ônus da sucumbência, atribuindo-a ao Apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022